Tribunal: TJDFT
Processo: 0007157-18.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007157-18.2011.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido formulado pela ora apelante improcedente (Id. 9703788). A Egrégia Terceira Turma Cível, ao julgar o aludido recurso suscitou, nos termos do art. 287 e seguintes do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 6.945/1981 (Id. 18456577). O apelante requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito relativo à taxa de limpeza pública - TLP, em razão do depósito integral do valor discutido em Juízo, bem como a emissão de certidão negativa de débito tributário (Id. 21882704). O aludido requerimento de tutela de urgência foi deferido pelo Eminente Desembargador Gilberto Pereira (Id. 21909913). Verifica-se que aos 17 de dezembro de 2020, o ente público apelado informou estar a cumprir a decisão que deferiu a tutela de urgência (Id. 22294234 e Id. 22300155). Diante desse contexto, deve-se aguardar o julgamento final do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0744487-47.2020.8.07.0000 para que a presente apelação possa ser submetida à deliberação da Egrégia Terceira Turma Cível. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que o curso do presente processo permaneça suspenso até o julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0744487-47.2020.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos para o exame da apelação. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator